Tribunal: TJDFT
Processo: 0743840-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743840-76.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA. AGRAVADO: FABIANA LISBOA DA COSTA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. cujo escopo é a reforma da decisão de ID origem 207076427, integrada pela decisão de ID origem 207076427. Verifica-se que não consta nos autos comprovante de pagamento de custas recursais juntado pela recorrente ou certidão emitida pelo sistema PAGCUSTAS, e que a parte agravante não é beneficiária da gratuidade de justiça ou fez requerimento neste sentido. Diante disso, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente comprovante de recolhimento do preparo quando da interposição do recurso ou efetue o pagamento em dobro, nos moldes do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 10 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator